Tribunal: TJDFT
Processo: 0735950-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POLICIAL PENAL RESIDENTE FORA DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. BENEFÍCIO DEVIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor, ora Recorrido, e reconheceu o seu direito a ao recebimento de auxílio transporte nos dias da prestação do serviço voluntário remunerado.

2. Na origem o Autor, ora Recorrido, informou que é Policial Penal do Distrito Federal e reside em Vianópolis-GO, motivo pelo qual recebe auxílio-transporte em consonância com a previsão da Lei Complementar 840/2011 (artigos 107 a 110). Acrescentou que a Lei 6.374/2019 instituiu o serviço voluntário remunerado em sua carreira e que, assim, em novembro de 2019, passou a executar o referido serviço voluntário. No entanto, a despeito de receber remuneração em dinheiro, não recebe o auxílio-transporte. Informou ter formulado pleito administrativo de recebimento da verba em questão e que o seu pedido foi indeferido pelo Distrito federal sob o fundamento de que inexiste previsão legal para o pagamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo, ante à isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência do recebimento do auxílio-transporte por parte de servidor integrante da carreira policial penal, no exercício do serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário).

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que não há previsão legal para o pagamento do auxílio-transporte no caso de exercício de trabalho voluntário remunerado. Defende que o servido voluntário remunerando, criado pela Lei 6.374/2019, já conta com um valor por hora de prestação do serviço, que indeniza o servidor voluntário das despesas decorrentes do serviço. Ao final, pleiteia o provimento do recurso interposto, com a improcedência do pedido inicial.

6. A Lei Complementar no 840/2011 prevê a concessão de auxílio-transporte aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Em seu art. 107 estabelece que, ao servidor, é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Para a percepção do benefício, a lei não faz distinção se o serviço é voluntário ou não. De outro lado, é inegável que mesmo sendo voluntário o serviço executado, o servidor possui gastos com o deslocamento entre sua residência e o local onde o serviço é prestado.

7. A Administração Pública é regida não só pelo imperativo da legalidade, mas também pelos princípios impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade. Portanto, considerando a inexistência de distinção entre o serviço voluntário remunerado e o serviço ordinário prestado, bem como a natureza indenizatória da verba, é possível concluir que o auxílio-transporte também é devido no deslocamento do servidor para a prestação de serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário). Neste sentido: Acórdão 1385971, 07151927720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Sem Página Cadastrada; 0732728-33.2023.8.07.0016 - Res. 65 CNJ. Registro do Acórdão Número: 1799166. Data de Julgamento: 11/12/2023. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Publicado no PJE: 27/12/2023 Sem Página Cadastrada.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.